Tribunal: TJDFT
Processo: 0702634-37.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702634-37.2020.8.07.0007 RECORRENTES: NEILA VENISE CESAR DE ARRUDA, CARLOS JOSE VIEIRA ARRUDA RECORRIDAS: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ALVORECER S/A - SPE, LOURDES CONCEICAO SANTANA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DESFAZIMENTO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. CONDIÇÃO FUTURA E INCERTA. DISPOSIÇÃO CONTRATUAL EXPRESSA DE DEVOLUÇÃO INTEGRAL. AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO DE FINANCIAMENTO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL. CONTRATO RESOLVIDO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. 1. Apelação versa sobre resolução contratual de promessa de compra e venda de bem imóvel em que a celebração do contrato final ficou condicionada à obtenção, pela promissária-compradora, de financiamento junto ao sistema bancário. 2. O contrato preliminar de promessa de compra e venda (ID 57206889), o qual deu origem à estipulação da condição resolutiva (ID 82640136) e à escrituração da compra e venda do bem em cartório de registro de imóveis (ID 76275248), está firmado pelos Réus/Apelantes em nome próprio e não como representantes legais da pessoa jurídica 3R SERVIÇOS E COMÉRCIO Ltda. Ainda que a escritura pública de compra e venda tenha sido lavrada em nome da citada empresa cuja representante legal é a primeira Ré/Apelante, se está diante do mesmo negócio jurídico afetado à condição resolutiva (ID 82640136) acima indicada. Assim, mostra-se descabida a arguição de ilegitimidade passiva já que resta claro que estão a tratar do mesmo negócio jurídico. Preliminar afastada. 3. Por outro lado, não é admissível a aplicação da prescrição regida pelo art. 178, II do CPC na hipótese vertente, uma vez que não se trata tecnicamente de anulação de negócio jurídico (por erro ou dolo), mas ao contrário de retorno ao status quo ante mediante previsão expressa em condição resolutiva avençada entre as partes (ID 82640136). O pedido inicial da Apelada está fundamentado no implemento da condição resolutiva decorrente de falha na obtenção de financiamento bancário para aquisição do bem imóvel pela promissária-compradora e consequente inadimplemento contratual. Prejudicial de prescrição afastada. 4. No caso em análise, a quitação dada em escritura pública de compra e venda do bem imóvel foi condição sine qua non para que a promissária-compradora buscasse financiamento bancário para aquisição do imóvel. Assim, a fé pública dos documentos cartorários admite prova em contrário, pois cuida-se de presunção relativa. 5. Diante de expressa disposição contratual, uma vez frustrada a tentativa de financiamento pela promissária-compradora, o contrato de promessa de compra e venda e a respectiva escritura pública devem ficar sem efeitos, desfazendo-se o negócio jurídico e retornando-se ao status quo ante. 6. Preliminar e prejudicial de mérito afastadas. Apelação conhecida e não provida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.245, §2o, do Código de Processo Civil, ao ter ignorado a existência de uma terceira pessoa titular dos direitos reais, no caso, pessoa jurídica que, litisdenunciada, foi indeferida por não ter sido aceita pela parte recorrida. Arguem a preliminar de ilegitimidade passiva no caso em análise; b) artigo 2o da Lei 6.015/73, defendendo a validade da declaração de quitação contida na escritura pública; c) artigos 110, 111, 112 e 113, todos do Código Civil, e 114 do CPC, sob o argumento de que restou demonstrado que o litisconsórcio apontado é de cunho necessário ao deslinde da causa. Sustentam, ainda, ofensa aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, 311, 319 e 320, todos do Código Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Por fim, apontam divergência jurisprudencial em relação às teses discorridas nas alíneas ‘b” e “c”, com julgados do TJMG e Corte Superior. Nas contrarrazões, requer sejam as publicações, intimações e notificações feitas em nome do advogado DELZIO JOÃO DE OLIVEIRA JUNIOR, OAB/DF 13.224. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 1.245, §2o, do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Inicialmente é importante notar que o contrato preliminar de promessa de compra e venda (ID 57206889), o qual deu origem à estipulação da condição resolutiva (ID 82640136) e à escrituração da compra e venda do bem em cartório de registro de imóveis (ID 76275248), está firmado pelos Réus/Apelantes em nome próprio e não como representantes legais da pessoa jurídica 3R SERVIÇOS E COMÉRCIO Ltda. Ainda que a escritura pública de compra e venda tenha sido lavrada em nome da citada empresa cuja representante legal é a primeira Ré/Apelante, se está diante do mesmo negócio jurídico afetado à condição resolutiva (ID 82640136) acima indicada. Nesse passo, é incabível a arguição de ilegitimidade passiva no caso em análise. Como bem observado na sentença prolatada no juízo a quo, os envolvidos nesta lide ora celebraram contrato em nome próprio, ora em nome das pessoas jurídicas que representam. Contudo, resta claro que estão a tratar do mesmo negócio jurídico. Preliminar afastada (ID 33833130). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7 , ambos da Súmula do STJ. Os mesmos óbices obstam o prosseguimento do apelo no que diz respeito à suposta transgressão ao artigo 2o da Lei 6.015/73, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Portanto, diante da presunção relativa da quitação consignada na escritura pública, por não trazer o registro explícito da cláusula resolutiva. (ID 82640136) aqui discutida, verifica-se que os Apelantes não se desincumbiram de afastar inequivocamente as dúvidas sobre o adimplemento contratual e o implemento da condição resolutiva. Portanto, é forçoso admitir a restauração da situação anterior à celebração do negócio jurídico. (ID 33833130), decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso especial no tocante ao indicado malferimento aos artigos 110, 111, 112 e 113, todos do Código Civil, e 114 do CPC, porque referidos artigos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp 1892766/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/12/2021). Tampouco cabe dar curso ao apelo em relação ao aludido vilipêndio aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, 311, 319 e 320, todos do Código Civil, pois, “A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos por violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. O inconformismo apresenta-se deficiente, o que impede a exata compreensão da controvérsia (enunciado 284 da Súmula do STF)” (AgInt no REsp 1503345/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 1o/7/2021). Por fim, não dever prosseguir o especial quanto aos indicados dissensos pretorianos, pois, consoante entendimento da Corte Superior “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional”(AgInt no AREsp 1673561/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 25/3/2021). No mesmo sentido o EDcl no AgRg no AREsp 1937337/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 13/12/2021. Determino que as publicações, intimações e notificações da parte recorrida feitas em nome do advogado DELZIO JOÃO DE OLIVEIRA JUNIOR, OAB/DF 13.224. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023